Tribunal: TJES
Processo: 5000831-15.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000831-15.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: MARIA APARECIDA FABEM e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000831-15.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA

AGRAVADOS: MARIA APARECIDA FABEM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE 1° GRAU: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DEFERIDO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. LAUDO MÉDICO QUE PRESCREVE O FÁRMACO SEM APONTAR SUA ESSENCIALIDADE, URGÊNCIA OU INDICAR QUE A PARTE FEZ USO DAS OPÇÕES DE MEDICAMENTO OFERECIDAS PELO SUS. TEMA REPETITIVO 106 STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão liminar proferida nos autos do processo de n° 5002707-34.2023.8.08.0038, que deferiu a tutela antecipada e determinou que o Estado do Espírito Santo e o Município de Nova Venécia forneçam a agravada
Maria Aparecida Fabem
os medicamentos IVABRADINA 5 MG e DAPAGLIFOZINA 10MG, enquanto perdurar a necessidade da parte.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta pela ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do pedido liminar, não fazendo a agravada jus aos medicamentos requeridos. Pugna, ainda, pela atribuição de efeito suspensivo recursal.

Em sede de decisão monocrática, este d. juízo indeferiu a atribuição do efeito suspensivo à decisão recorrida.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

Quanto ao mérito recursal, entendo que as razões recursais merecem prosperar, em decorrência da ausência de preenchimento do requisito da probabilidade do direito autoral, essencial ao deferimento do pedido liminar.

Primeiramente, no tocante ao requerimento pela condenação dos entes públicos ao fornecimento do fármaco
DAPAGLIFLOZINA
, constato o deferimento da solicitação administrativa realizada junto a farmácia cidadã estadual.

Assim sendo, entendo como devida a revogação da antecipação de tutela e o reconhecimento da ausência de interesse processual, conforme entendimento jurisprudencial pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. DEFERIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO POSTULADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. Considerando o deferimento do fornecimento da medicação pela Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul pela via administrativa, de forma que o réu sequer contesta o direito da parte, é de ser reconhecida a ausência de interesse processual. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075914465, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 13/12/2017).

Ademais, quanto ao medicamento
CLORIDRATO DE IVABRADINA
, verifico que a prescrição médica não preenche os requisitos previstos no Recurso Especial nº 1657156/RJ (Tema Repetitivo 106), pois não restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, bem como não há comprovação da ineficácia dos fármacos e tratamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Isto porque, de acordo com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS) exige a presença cumulada dos seguintes requisitos: I) imprescindibilidade do medicamento solicitado e ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consoante comprovação em laudo médico; II) incapacidade financeira de custear o tratamento; III) registro do medicamento junto a ANVISA.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279 /STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. ( RE 831385 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Assim, caberia à autora comprovar justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, que o medicamento pleiteado é imprescindível para a recuperação de sua saúde, não podendo ser substituído por outro fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Destarte, conforme parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT), Id. n° 34280786, a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos essenciais ao deferimento do fornecimento pelos entes públicos de medicamento não padronizado:

Assim, esclarecemos que a documentação médica juntada aos autos, não traz descrição técnica pormenorizada do caso em tela com relato devidamente embasado que verse acerca de falha terapêutica/impossibilidade de uso de todos os medicamentos padronizados (período de uso com cada medicamento, dosagens iniciais e ajustes subsequentes na posologia e relato de adesão ao tratamento farmacológico).

Frente ao exposto, considerando a disponibilidade no SUS de drogas de primeira linha para tratamento da Insuficiência cardíaca, considerando que não foram prestadas informações detalhadas sobre os medicamentos previamente utilizados, incluindo doses empregadas, tempo de uso, efeitos colaterais ou critérios de falência terapêutica empregados para troca ou descontinuação dos mesmos, este Núcleo entende que não é possível afirmar que o medicamento ora pleiteado deva ser considerado única alternativa terapêutica neste momento
.

Portanto, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos estipulados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caráter vinculado, para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), entendo que o requerimento liminar deve ser indeferido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau e indeferir a tutela antecipada pleiteada.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)